Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716692-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ROSALIA MARIA SANTOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES, representado por ROSÁLIA MARIA SANTOS GOMES, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0713130-12.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guanambi/BA. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se liquidação provisória movida pelo Espólio de JOSÉ CARLOS GOMES, representado pela inventariante ROSALIA MARIA SANTOS GOMES, em face do BANCO DO BRASIL S/A. A representante da parte autora tem domicílio no Município de Guanambi/BA e propôs a presente ação em face do Banco do Brasil nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da parte ré. É o relatório. Decido. A propositura da presente liquidação provisória no Distrito Federal se revela abusiva. Embora o banco requerido tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, ‘tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados’. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, ‘o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população’. Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outras unidades da federação estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, a fim de liquidar sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno, já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. O caso vertente, dadas as peculiaridades indicadas acima, distingue-se da hipótese prevista no enunciado da referida súmula. Há, em verdade, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A., por parte de todos os beneficiados pela sentença proferida na referida ação civil pública. Não por outra razão, em caso análogo, o egrégio TJDFT firmou o seguinte posicionamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guanambi/BA. Promova-se a redistribuição deste processo com as cautelas de praxe. Intime-se.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a escolha do foro foi amparada “na regra de competência fixada pelo Código de Processo Civil em seu art. 46, caput, que determina que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu, combinado com o art. 53, III, ‘a’, claro ao dispor que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica.” (Num. 25914723 - Pág. 4/5). Acrescenta que, “se o Banco do Brasil S.A. possui sede em Brasília, a escolha do Agravante de ajuizar nessa comarca o cumprimento provisório de sentença foi acertada. Note-se que o art. 101, I, do CDC abre a opção ao consumidor de que a demanda seja proposta no foro de seu domicílio, mas representa uma faculdade e não a regra geral. Nesse mesmo sentido é o entendimento dominante deste e. TJDFT” (Num. 25914723 - Pág. 5). Argumenta que a competência territorial é relativa e que, assim, é vedado ao julgador decliná-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Pede gratuidade de Justiça com base nos rendimentos da Inventariante. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para anular a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar o Feito originário. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 25938756, nos termos do disposto na parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a situação econômica do Espólio, e não da Inventariante, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. O Agravante apresentou o petitório de ID Num. 26237994, acompanhado do documento de ID Num. 26237995. Mediante decisão de ID Num. 26287178, foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e facultado ao Agravante o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. O preparo fora devidamente recolhido (Num. 26538387). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0713130-12.2021.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guanambi/BA. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, do exame da decisão agravada constata-se que a declinação da competência fora motivada pelo entendimento de se tratar de situação de abuso do direito na escolha do foro e de sobrecarga da Justiça do Distrito Federal, o que permitiria excepcionar o entendimento sumulado sobre o tema (Súmula 33 do STJ). Desse modo, em princípio e salvo melhor juízo a ser empreendido no julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, diversamente do que constou da decisão agravada, entendo que deve ser observado o que dispõe o Enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício) e, bem assim, o disposto no art. 64 do Código de Processo Civil: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”, sendo certo que, conforme o § 1o do mesmo art. 64, somente “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de remessa do Feito originário para outra unidade da Federação. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador